Tribunal: TJES
Processo: 5002935-66.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-66.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.917,04 (seis mil, novecentos e dezessete reais e quatro centavos), a título de lucros cessantes, sob alegação da parte autora de que a demora na entrega do certificado do curso de pós-graduação teria atrasado uma promoção profissional que representaria aumento de salário. Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, alegando inexistência de tal dano.

2. Compulsando os autos, conclui-se que a sentença deva ser reformada, assistindo razão, assim, à parte recorrente. Com efeito, é sabido que o dano material não pode ser presumido, de modo que aquele que o reclama deve produzir prova inequívoca do direito. No caso dos autos, vê-se que a recorrida goza de mera expectativa de direito no tocante a uma possível promoção, decorrente da conclusão do curso. Não restou demonstrado satisfatoriamente que, após a conclusão do curso, a promoção se daria de forma automática e que houve de fato prejuízo material ante o fato narrado.

3. Do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

4. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.